Tribunal: TJSP
Processo: 2179405-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2179405-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é
paciente FRANCIELE DA CRUZ PEREIRA e Impetrante MARCUS
ROGERIO COELHO, é impetrado MMJD DA 1a VARA - FORO DE
PERUÍBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179405-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.046
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2179405-64.2020 Peruíbe
Impetrante: Marcus Rogerio Coelho
Paciente: Franciele da Cruz Pereira
Voto no 23.046
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Paciente em liberdade
provisória - Constrangimento ilegal alegado já não mais
verificado - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcus Rogerio Coelho, advogado, em favor de
FRANCIELE DA CRUZ PEREIRA, denunciada como incursa no artigo
33, caput, da Lei n° 11.343/2006, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Peruíbe.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em favor
do paciente. Subsidiariamente requer a concessão da prisão
domiciliar, sem a aplicação de medidas cautelares.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega que não foi levado em consideração o fato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179405-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.046
3
paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, bem como o
crime não envolver violência ou grave ameaça. Por fim, entende que
há alto risco de infecção por conta da pandemia causada pelo vírus
COVID-19, especialmente por conta da insalubridade e superlotação
dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 45/48), a defesa da
paciente requereu a reconsideração do r. despacho, não sendo tal
pleito acolhido, mantendo-se o indeferimento outrora proferido (fls.
56/57), sendo os autos remetidos à Douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opinou pela prejudicialidade do pedido (fls. 68/70).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Consoante
consulta
realizada
no
sítio
eletrônico desta Corte, verifica-se que, nos autos da ação principal
(processo no 1500622-45.2020.8.26.0441), o MM. Juiz a quo, em
decisão datada de 26 de agosto p.p., em cumprimento à decisão
proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do HC no
189.492, revogou a prisão preventiva da paciente, com a imposição
das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II e IV, do
Código de Processo Penal (fls. 117 dos autos principais),
determinando a expedição do competente alvará de soltura, sendo
este devidamente cumprido em 27 de agosto p.p. (fls. 126 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179405-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.046
4
Desse modo, ausente motivos de causa de
pedir, falece interesse de agir, pois a paciente já teve sua pretensão
alcançada na origem.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator